Tribunal: TJDFT
Processo: 0720498-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720498-75.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER GABRIEL SILVA ALMEIDA AGRAVADO: ELUCIDALVA PEREIRA TELES, FRANCISCO TELES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por clÉber gabriel silva almeida contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ELUCIDALVA PEREIRA TELES e FRANCISCO TELES DO NASCIMENTO: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ELUCIDALVA PEREIRA TELES, FRANCISCO TELES DO NASCIMENTO em desfavor de CLEBER GABRIEL SILVA ALMEIDA, CLEOMAR GABRIEL SILVA ALMEIDA, FLAVIANA FREIRE LOPES ALMEIDA, CLESIA GABRIEL SILVA ALMEIDA, EDILEIA DE OLIVEIRA LOPES DE ALMEIDA, FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA, JUSLEI DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA. O executado CLEBER GABRIEL SILVA ALMEIDA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 88236982), alegando, em síntese, inexigibilidade dos honorários advocatícios e excesso de execução. Resposta à impugnação (ID 90724696). É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 525, do CPC que transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação; ou seja, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias, contados após o transcurso do prazo, também de 15 (quinze) dias para o pagamento do valor executado. Deflagrada a fase executiva e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo para pagamento voluntário, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que avente matérias de defesa após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a (CPC, art. 525, §1o). No caso dos autos, o cumprimento de sentença foi deflagrado em 28.06.2020 (decisão de ID 6399049) e o impugnante intimado, por advogado, via publicação no DJ-e. Não obstante, a decisão de ID 67945923 reputou PERFECTIBILIZADA a intimação do executado CLEBER GABRIEL SILVA ALMEIDA, determinando, na ocasião, aguardar o transcurso do prazo para pagamento voluntário e impugnação ao cumprimento de sentença, os quais transcorreram em "in albis", nos termos da certidão de ID 71934690. Desse modo, deixo de apreciar o pedido de ID 88236982 por ser intempestivo. Aguarde-se o prazo de agravo. Após, cumpra-se a decisão de ID 86816027.” O Agravante sustenta que, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva. Conclui que, como não houve qualquer alteração da situação financeira, a execução carece de exigibilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para “fazer cessar os atos executivos em face do agravante enquanto perdurar a condição suspensiva concedida pela gratuidade de justiça, bem como excluí-lo do Cumprimento de Sentença de no 0710512-59.2019.8.07.0003”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são completamente dissociadas da decisão agravada, que se limitou a não conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença devido à sua intempestividade. Ao suscitar temas alheios à decisão agravada e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado para não conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença, o Recorrente descumpriu o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. Discorrendo sobre esse pressuposto objetivo, Araken de Assis ensina que “deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente” (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator